Tribunal: TJES
Processo: 5001427-91.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001427-91.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANIO CAMELO DE SOUSA
RECORRIDO: AMBEV S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001427-91.2019.8.08.0030

RECORRENTE: EDIVANIO CAMELO DE SOUSA

RECORRIDO: AMBEV S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por EDIVANIO CAMELO DE SOUSA contra
AMBEV S.A.
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que na data de 26 de novembro de 2018, realizou a compra de uma cerveja BRAHAMA de 1 litro retornável, no valor de R$7,98 (sete reais e noventa e oito centavos). Afirma o autor que ao tentar consumir o produto adquirido, foi surpreendido com a presença de objeto estranho e uma substância esbranquiçada no fundo da garrafa. Por fim, relata que realizou reclamação junto ao PROCON e que a e entregou o produto à VIGILÂNCIA SANITÁRIA, que constatou a presença de fragmento de papel de dimensões aproximadas de 8 cm x 4,5 cm, por meio de laudo elaborado.

Em sede de

sentença (ID 621609) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido autoral
, condenando a requerida a devolver ao requerente o valor despendido para aquisição do produto (R$ 7,98), atualizado desde a data do desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, ao passo em que julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais; resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 621612)

almejando que seja reformada a sentença tão somente para que haja a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 621616).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a condenação da ré pelos danos morais suportados.

Ao analisar o caderno processual noto que o laudo anexado aos autos (ID 621597) comprova a presença de corpo estranho no produto adquirido pelo recorrente, motivo pelo qual tenho como incontroverso a ocorrência do fato.

A respeito do assunto, vale ressaltar que o art. 18, do CDC, positiva que os fornecedores de produtos de consumo não duráveis respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam.

O fato do alimento está impróprio ao consumo, contendo objeto estranho em seu conteúdo, provoca patente abalo psicológico, oriundo quer seja da repugnância pelo ocorrido, quer seja da quebra de confiança no produto, do sentimento de vulnerabilidade, impotência e desrespeito à sua condição de consumidor, ensejando a reparação por danos morais e danos materiais.

A propósito, o efetivo dano à saúde é irrelevante, no caso, advindo o dano imaterial da indubitável repulsa causada pela constatação do corpo estranho no alimento em questão (cerveja) e do inconteste risco à saúde. Em outros termos, o dano é presumido. Nessa esteira tem decidido o STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BISCOITO RECHEADO COM CORPO ESTRANHO NO RECHEIO DE UM DOS BISCOITOS. NÃO INGESTÃO. LEVAR À BOCA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR.

1. Ação ajuizada em 04/09/2012. Recurso especial interposto em 16/08/2016 e concluso ao Gabinete em 16/12/2016.

2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrialização, é necessária sua ingestão ou se o simples fato de levar tal resíduo à boca é suficiente para a configuração do dano moral.

3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC.

5. Na hipótese dos autos, o simples "levar à boca" do corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.
6. Recurso especial provido.

(STJ ? REsp nº 1644405, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 09/11/2017)

Assim, tem-se que a mera constatação de alimento impróprio para o consumo, ultrapassa a esfera do simples dissabor cotidiano, porquanto expõe a risco concreto a saúde do consumidor, fato gerador de indenização.

Por conseguinte, insurge a responsabilidade objetiva pela qual responde a fabricante pelos danos causados à consumidora, não se podendo olvidar que a questão posta em juízo engloba saúde pública e se amolda ao critério do artigo 12, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no montante de R$ 2.000.00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença atacada e condenar a recorrida AMBEV S.A. ao pagamento de R$ 2.000.00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais ao recorrente EDIVANIO CAMELO DE SOUSA, corrigido monetariamente, com juros legais, a contar da data do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.